Tribunal: TJDFT
Processo: 0734536-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 872 DO C. STJ. INSISTÊNCIA DO EMBARGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A aplicação do princípio da sucumbência é extraída das regras contidas no artigo 85, caput, do CPC/15, que nem sempre são capazes de solucionar, com justiça, a questão relativa à fixação dos honorários devidos pelas partes.
2. O princípio da causalidade deve ser observado como uma forma de evitar possíveis distorções na consideração abstrata do cenário de vitórias e sucumbências.
3. Em se tratando de Embargos de Terceiro, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou a aplicação do princípio da causalidade ao editar a Súmula no 303, que dispõe que, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
4. Posteriormente, ao julgar o REsp no 1.452.840/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872), aquele Tribunal Superior fixou a seguinte tese jurídica: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (STJ, REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, Dje 05/10/2016).
5. Uma vez que, após a ciência pelo Embargado de que houve a cessão dos direitos sobre o imóvel em favor da Embargante, ele insistiu na manutenção da penhora, verifica-se que a hipótese enquadra-se na tese jurídica fixada pelo c. STJ no Tema Repetitivo 872, de modo que o Embargado deve arcar com os honorários de sucumbência.
6. Apelação conhecida e não provida.